Tribunal: TJMT
Processo: 1044905-19.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044905-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLAYNE DA COSTA LUNA - CPF: 703.941.921-17 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Inominado:
1044905-19.2025.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MAGAZINE LUIZA S.A
.

Recorrida: KAROLAYNE DA COSTA LUNA

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/03/2026

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR – PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço ao deixar de entregar os produtos adquiridos pela consumidora, uma televisão e um carrinho de bebê, no intuito de presentear sua irmã, que estava grávida na época, desembolsando o valor de R$ 2.079,20 (dois mil, setenta e nove reais e vinte centavos) e promover o reembolso do valor despendido após o ajuizamento da ação, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

2.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA PARCIAL DE PRODUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso

inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente o

pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por

danos materiais e morais, em razão da entrega parcial dos produtos

adquiridos pelo consumidor. A recorrente sustenta inexistência de ato

ilícito, ausência de dano moral e necessidade de redução do valor

indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três

questões em discussão: (i) verificar se houve ato ilícito consistente na

não entrega de parte dos produtos adquiridos pelo consumidor; (ii)

analisar a existência de dano moral indenizável; e (iii) avaliar a

necessidade de redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação

entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que

estabelece responsabilidade civil objetiva do fornecedor pelos danos

decorrentes de defeitos na prestação dos serviços.

A falha na prestação do serviço restou

evidenciada pela não entrega

integral dos produtos adquiridos, bem como pela ausência de devolução do

valor pago pelo consumidor, mesmo após tentativa de solução

administrativa, devidamente comprovada e frustrada.

Conforme

a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT, a má prestação de serviço, aliada

à ausência de resposta à reclamação administrativa e à desídia das

empresas, justifica a indenização por danos materiais e

morais.

O

dano moral, nesse contexto, é presumido (in re ipsa), pois decorre da própria conduta do réu,

dispensando prova específica do prejuízo.

O valor fixado

a título de indenização por danos morais observa os critérios da

proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não havendo razões

para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

A

não entrega integral dos produtos

adquiridos, sem

restituição do valor pago e diante da frustração de tentativas

administrativas, configura falha na prestação do serviço e autoriza a

indenização por danos materiais e morais.

O quantum indenizatório deve observar

os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico,

sendo mantido se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, §3º; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, 405, 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2025; TJMT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, Turma Recursal Única, j. 27.07.2023.”(
N.U 1004391-24.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)

para
R$ 3.000,00
(três mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026